Tribunal: TJDFT
Processo: 0719412-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Resistência. Culpabilidade. Circunstâncias do crime. Pena-base: fração de aumento.

1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos.

2 – Os depoimentos da vítima, na delegacia e em juízo, sobre as agressões sofridas, coerentes e harmônicos, corroborados pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo depoimento de testemunha que viu a vítima com a boca inchada momentos depois do crime, são prova suficiente para condenação pelo crime de lesão corporal.

3 – A conduta de resistir à prisão com emprego de violência e grave ameaça – ameaçar o filho com faca e tentar atirar nos policiais com a arma de fogo subtraída de um deles –, por ser resistência ativa, tipifica o crime do art. 329 do CP.

4 - A prática de crime na presença da própria filha, ameaçando-a com faca para resistir à prisão, colocando a criança em risco, sobretudo porque o acusado estava sob efeito de droga, indica maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade.

5 – A conduta do acusado, de pegar a arma de fogo do policial, mirar nele e tentar atirar, extrapola às circunstâncias inerentes do tipo penal do crime de resistência. Justifica a valoração negativa da circunstância judicial.

6 – O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. O aumento da pena-base em fração superior comporta alteração.

7 - Apelação provida em parte.